Tribunal: TJSP
Processo: 1020307-51.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fraude na contratação de mútuo – Dano moral evidenciado – Adequação da verba honorária arbitrada – Descabimento da pretensão de devolução do crédito decorrente do contrato impugnado – Crédito disponibilizado a terceiro estelionatário – Ausência de

Ementa:

Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fraude na contratação de mútuo – Dano moral evidenciado – Adequação da verba honorária arbitrada – Descabimento da pretensão de devolução do crédito decorrente do contrato impugnado – Crédito disponibilizado a terceiro estelionatário – Ausência de legitimidade de parte do autor para a pretensão manifestada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020307-51.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO SAFRA S/A, é apelado ZILMAR BRILHANTE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020307-51.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43954 - Fernando
2
VOTO No: 43954
APEL. No: 1020307-51.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ 1a INST.: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
APTE:. Banco Safra S/A.
APDA.: Zilmar Brilhante dos Santos
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira Fraude na contratação
de mútuo Dano moral evidenciado Adequação da verba
honorária arbitrada
Descabimento da pretensão de
devolução do crédito decorrente do contrato impugnado
Crédito disponibilizado a terceiro estelionatário Ausência
de legitimidade de parte do autor para a pretensão
manifestada Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Zilmar Brilhante dos Santos em
face de Banco Safra S/A., sob o fundamento de que foi surpreendido por descontos
realizados em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de contrato de mútuo
que não reconhece. Pugnou pela inexigibilidade do débito reclamado, bem como a
reparação dos danos decorrentes.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade do contrato firmado.
Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 70/72, que julgou procedentes os pedidos formulados para: a) declarar a
inexigibilidade do débito reclamado; b) condenar a instituição financeira à repetição,
na forma simples, dos valores indevidamente descontados dos proventos de
aposentadoria do autor, atualizados e acrescidos de juros legais, ambos contados do
desembolso; c) condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da
quantia de R$ 10.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescidos de juris
legais, a contar da citação. Condenada a instituição financeira, ainda, ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020307-51.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43954 - Fernando
3
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 3.000,00.
Em suas razões recursais, insurge-se a instituição financeira
contra a condenação imposta à título de danos morais, bem como pugna pela
restituição do crédito decorrente do contrato impugnado, que fora devidamente
disponibilizado ao autor.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Consoante se vislumbra dos autos, restou incontroversa a
ausência de legítima relação jurídica entre as partes, com a consequente
inexigibilidade do débito reclamado pela instituição financeira.
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
sensação experimentada pela parte autora, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020307-51.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43954 - Fernando
4
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020307-51.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43954 - Fernando
5
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada em R$ 10.000,00, de sorte que não vinga a
irresignação manifestada.
Tampouco medra a pretensão de devolução do crédito de
R$ 24.308,31, decorrente do contrato declarado inexistente.
Consoante se vislumbra dos autos, o referido contrato, por
incúria da instituição financeira, foi celebrado com terceiro estelionatário, tendo o
valor retro sido disponibilizado a este (fl. 35/40).
Logo, não tendo a parte autora recebido crédito algum, lhe
falece legitimidade de parte para a pretensão manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de R$ 3.500,00, nos remos do
disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica